Tribunal: TJPA
Processo: 0809791-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809791-51.2023.8.14.0401

APELANTE: CLAUBER DUARTE DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809791-51.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: CLAUBER DUARTE DA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, “
CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL).

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O ACUSADO CONSEGUIU SUBTRAIR A BOLSA COM OS PERTENCES DA VÍTIMA. ADOTADA A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, QUE CONSIDERA CONSUMADO O CRIME NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL.
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – CONSUMAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLAUBER DUARTE DA FONSECA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 18925666) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo simples, a ser cumprida em Regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 163/165, ID nº 18925581), no dia 16/05/2023, por volta das 19h30, o ofendido estava sentado na parada de ônibus localizada na Av. Conselheiro Furtado com a Generalíssimo Deodoro, após sair de sua faculdade, quando o acusado se aproximou e, de forma agressiva, ordenou a entrega dos pertences de Ruan fazendo menção de portar uma arma de fogo por baixo da camisa, apesar da vítima tentar reagir segurando sua mochila, o denunciado conseguiu fugir com seus bens.

Por conseguinte, o ofendido correu atrás do acusado, tendo sido auxiliado por pessoas que estavam na rua, momento que uma dessas conseguiu desferir um soco no autor do crime, o qual deixou cair a mochila e o aparelho celular roubado, nesse momento a vítima avistou uma viatura da PM e, após relatar o ocorrido, acompanhou os policiais militares até localizar o suspeito, dessa forma, foi possível recuperar sua carteira, a qual tinha documentos pessoais e R$10,00 (dez reais), assim, o Sr. Clauber Duarte da Fonseca foi encaminhado para a unidade policial para as medidas cabíveis. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 261/264, ID nº 18925680), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da modalidade tentada.

Em sede de contrarrazões
(fls. 267/270, ID nº 18925685), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 274/276, ID nº 19503548), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLAUBER DUARTE DA FONSECA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 18925666) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo simples, a ser cumprida em Regime Aberto.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

Por fim, requer a Defesa alteração no tocante à pena, ante a incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Pois bem, sabe-se que para a consumação do crime de roubo, basta a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia.

A vítima RUAN EDUARDO MATTOS MORAES relatou em juízo que estava sentado na parada de ônibus, quando o acusado se aproximou lhe abordando de forma agressiva, puxando sua carteira e aparelho celular, ameaçando-lhe com arma de fogo, empreendendo fuga do local levando seus pertences. Em seguida, passou a correr atrás do acusado que deixou cair sua bolsa. Que informou a uma viatura que passava pelo local, e a polícia conseguiu abordar o réu em uma rua a frente. Que recuperou seus pertences.

No mesmo sentido as testemunhas SIMPLICÍO SOARES LEÃO, JOANIOS DA SILVA ABREU e WALTER LUIZ BORGES DA SILVA, todos nas condições de policiais militares, informaram que estavam patrulhando, quando as pessoas indicaram um indivíduo em fuga, pois teria acabado de assaltar uma pessoa numa parada de ônibus. Que ele foi alcançado. Que caiu da mão do réu a mochila da vítima. Que na delegacia, a vítima falou que ele lhe abordou na parada de ônibus simulando portar arma.

Ressalta-se que as palavras dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência são dotadas de fé-pública, além de que possuem especial relevância probatória, eis que no presente caso não há provas de qualquer animosidade entre eles e o acusado.

Neste aspecto, observa-se que o acusado ainda que por pouco tempo, teve a posse da
res furtiva
, tendo o crime de roubo, com isso, se consumado. Nesse sentido, a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, em aplicação direta da teoria da inversão da posse, que predomina também em âmbito doutrinário, especifica que se houver o desapossamento da coisa, houve inversão da posse, o que é suficiente à consumação do delito que não enseja comprovação de posse mansa e pacífica. Cite-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE
. (...) 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1947722/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO
. Recurso visando a desclassificação para o furto tentado, com a consequente redução da pena. 1. Desclassificação para furto tentado. Impossibilidade. O acusado conseguiu subtrair os bens. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio, que considera consumado o crime no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel. Negado provimento.
(TJ-SP - APR: 15040178420228260664 Votuporanga, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIME – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA CONDENATÓRIA AO APELANTE – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DO CORRÉU E DO APELANTE, INCLUSIVE COM A CONFISSÃO DE AMBOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE ESTAVAM JUNTOS ANDANDO NA RUA QUANDO COMETERAM O CRIME DE FURTO – APELANTE QUE FICOU RESPONSÁVEL POR FICAR NA POSSE DA RES FURTIVA ATÉ QUE O CORRÉU LOCALIZASSE ALGUÉM PARA COMPRAR O BEM (OBJETO DO FURTO) – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DIVISÃO DE TAREFAS – CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO DIANTE DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA POSSE PACÍFICA DA RES FURTIVA – POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM ALERTA DE QUE HAVIA SIDO FURTADO UMA RODA DE UM VEÍCULO, DURANTE PATRULHAMENTO PELA REGIÃO LOCALIZARAM O APELANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO – ITER CRIMINIS CONCLUÍDO – PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA, RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PENA DE MULTA READEQUADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA NOMEADA PELA ATUAÇÃO NESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS.
(TJ-PR 00052305720138160095 Irati, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 03/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).

Diante do exposto, tendo em vista a consumação do delito de roubo, afasto o pleito defensivo de desclassificação para tentativa.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto.

É como voto.

Belém, 12/06/2024